Tribunal: STF
Processo: AC 2090
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DE
   ESTADO-MEMBRO NO CAUC. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO.
1. O
   Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito
   federativo em situações nas quais a União, valendo-se de
   registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema
   Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cauc -
   Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias,
   impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e
   operações de crédito entre eles e entidades federativas.
2.
   Discussão sobre a legalidade das restrições impostas pela União
   ao Estado do Paraná em razão de eventual desatendimento do
   percentual mínimo de investimentos em ações e serviços de saúde.
   Precedente do Plenário - Ação Cautelar n. 1.901/PR, Relator o
   Ministro Marco Aurélio.
3. Em sede de cognição primária e
   precária, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in
   mora.
4. Medida liminar referendada.